Tribunal: STF
Processo: Rcl 51096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 14.12.2021 por Jose Rosevaldo Barbosa contra a seguinte decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul no Processo n. 0817725-58.2020.8.12.0001, pela qual teria contrariado o § 10º do art. 40 e a Emenda Constitucional n. 20/1998 da Constituição da República:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA ‘EX OFICIO’ – COISA JULGADA – PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DO DEDUZIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (doc. 5).



    2. O reclamante alega que “o Estado de Mato Grosso do Sul em 2003, no uso de suas atribuições não legais, impôs a seu funcionário público concursado a passagem para a reserva remunerada ‘ex-oficio’, locupletando seu tempo de serviço em 2002, ao arrepio da Emenda Constitucional 20/98 e § 10 do artigo 40 da CF/88, para se chegar aos 30 anos (tempo exigido para aposentadoria à época), com a contagem ‘fictícia’ de tempo de serviço, sem observar as leis vigentes e contrariando frontalmente o § 10 do artigo 40 da CF/88 e a Emenda Constitucional 20/98, que proíbe a contagem de tempo ‘fictício’ para efeito de aposentadoria” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o fato foi publicado no Diário Oficial do Estado e ocorreu em 15 de maio de 2003, tendo sido registrado no processo o tempo ‘fictício’ em 11 de novembro de 2002, em total dissonância e desobediência aos ditames constitucionais que data de 1.988, EC 20/98, quatro anos após a promulgação da EC 20/98” (fl. 2, doc. 1). 



    Argumenta que “buscou em todas as instâncias judiciais do Estado a anulação do referido ato administrativo, tendo entrado com diversas ações administrativas e judiciais mas o desfecho sempre foi o mesmo. Concordar com o desidium do Estado membro e deixando de analisar o caso concreto diante da fundamentação do autor que peticionava alegando o descumprimento da CF/88 e EC 20/98. Em nenhuma das ações apresentadas para julgamento foi analisado e julgado o descumprimento da CF/88” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “os julgadores da justiça do Estado se ativeram apenas em afirmar que as averbações estavam corretas, mesmo esbulhando a CF/88 e EC 20/98 e que, portanto o ato praticado pelo Estado era legítimo. Julgados nesse diapasão não pode fazer coisa julgada pois não foi analisado o pedido e a causa de pedir. Apenas foi considerado as fraudulentas averbações, mesmo estas tendo contrariado a CF/88 e EC 20/98 ” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “no caso ora analisado, além dos juízes de primeira instâncias terem negado o cumprimento do que prescreve a CF/88 e EC 20/98 para o caso concreto, o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal tiveram a oportunidade de reverter as decisões, quando suscitados, e não o fizeram, o que viola a CF/88 e EC 20/98, além da autoridade do STF, seu guardião” (fl. 3, doc. 1).



    Pede:



    “1. Prioridade no julgamento da Reclamação com fundamento no artigo 71 da lei 10.741/03. 



    2. Concessão da justiça gratuita com fundamento no artigo 98 e 99 do CPC.



    3. Recebimento, conhecimento e julgamento da presente Reclamação Constitucional, e no Acordão cassar as decisões/acórdãos exorbitantes do TJ e Turma Recursal para reconhecer o direito do autor ao que pleiteia, ou seja, a ausência de fundamentação legal no processo de transferência ‘ex-officio’ e contagem de tempo ‘fictício’ em discordância com o que determina a CF/88 e EC 20/98, determinando de imediato ao Estado o retorno para a ativa do autor com todos seus direitos à época vilipendiado e as medidas também de acordo com o artigo 992 do CPC.



    4. A solicitação de informações das autoridades requerida para que, querendo, conteste as provas apresentadas de acordo com o artigo 989, inciso I do CPC.



    5. Citação do beneficiário da decisão impugnada de acordo com o artigo 989, inciso III do CPC.



    6. Intimação do Ministério Público para oferecer parecer de acordo com o artigo 991 do CPC.



    7. O reconhecimento da validade dos artigos 166, 169, 884 e 885 do CC para o caso concreto da Reclamação, como também a desobediência e descumprimento da fundamentação constitucional validada pelo Tribunal de Justiça e Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul.



    8. Que seja declarado nulo tanto os julgamentos dos Recursos ao TJMS e Turma Recursal como também todas as ações judiciais propostas e em consequência o ato administrativo que originou a presente Reclamação Constitucional.



    9. Total procedência da Reclamação Constitucional apresentada pelo autor, com o reconhecimento da não existência de fundamentos legais, constantes do processo de transferência ‘ex-oficio’ e a contagem de tempo ‘fictício’ que afronta a CF/88 e EC 20/98” (fls. 3-4, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Turma recursal teria contrariado o § 10º do art. 40 e a Emenda Constitucional n. 20/1998 da Constituição da República, ao negar provimento a recurso inominado interposto contra sentença pela qual extinguiu sem resolução do mérito Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor de Mato Grosso do Sul. 



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na espécie, a Turma Recursal assentou:



    “O recorrente ajuizou uma nominada ação anulatória de ato administrativo em face do Estado de Mato Grosso do Sul, pugnando pela anulação o ato administrativo de transferência ‘ex-ofício’ e determinando ao Estado a reintegração do requerente com todos os direitos inerentes ao pedido.



    Comparando-se a petição inicial destes autos com a petição inicial dos autos de n. 0116135-10.2008.8.12.0001, verifica-se que em ambas as ações o recorrente pretende a anulação o ato administrativo de transferência ‘ex-ofício’.



      Logo, os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos para amparar o pedido são idênticos, de modo que deve ser reconhecida a coisa julgada material, conclusão que não é alterada pela formulação de teses e argumentos jurídicos outros. 



    Nada obstante o recorrente ter detalhado melhor os fatos relativos ao ato administrativo de transferência ‘ex-ofício’, isso não modifica em nada a existência de coisa julgada, pois a eficácia preclusiva – que visa a salvaguardar a segurança nas relações sociais e jurídicas, conferindo-lhes estabilidade – projeta-se para além do conteúdo explícito do julgado, alcançando todas as alegações e defesas que poderiam ter sido suscitadas e não foram pelas partes, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. (…)



    Nesse contexto, considerando que uma lide não pode ser reproduzida, com base nos mesmos fatos e na mesma causa de pedir, a sentença de extinção dos autos sem resolução do mérito deve ser mantida” (doc. 5).



    O reclamante limitou-se a apontar contrariedade ao § 10º do art. 40 e a Emenda Constitucional n. 20/1998 da Constituição da República, sem indicar decisão ou súmula vinculante deste Supremo Tribunal teria sido descumprida pela autoridade reclamada.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame da eventual contrariedade ao § 10º do art. 40 e a Emenda Constitucional n. 20/1998 da Constituição da República pela Turma Recursal, que extinguiu a ação ajuizada pelo reclamante com base na existência de coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora